Tribunal: TJBA
Processo: 8004903-24.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8004903-24.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: OSLO V S/A.

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMAS 378 e 1026, DO STJ. PRECEDENTE JULGADO PELO STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Com efeito, no
Tema 378, do STJ, a Corte consignou que

“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”.

3.
Ademais, no
Tema 1026, do STJ, foi firmado o entendimento que
“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

4. Deste modo,
considerando a conformidade do Acórdão atacado pela via de Recurso Especial para com as teses firmadas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, (Temas 378 e 1026), não há que se proceder a qualquer reproche na decisão agravada, que deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8004903-24.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv
,
em que figuram como parte Agravante,
OSLO V S/A
.
, como parte Agravada,
MUNICIPIO DE IBIPEBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .